Tribunal: STF
Processo: ARE 1288465
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Doc. 14, fl. 2):



    “EMENTA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - PRETENSÃO DE OBTER EQUIVALÊNCIA ENTRE OS VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO AO VENCIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - EQUIPARAÇÃO RECONHECIDA PELA LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 - DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS - SENTENÇA MANTIDA”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



    No apelo extremo (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL alega que o acórdão recorrido, ao promover a equiparação salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior no âmbito do TJ/MS, a contar da publicação da Lei Estadual 3.687/2009, violou o art. 37, X e XIII, da CF/1988, bem como a Súmula Vinculante 37.



    Argumenta que o Juízo de origem, ao manter decisão que reconheceu o direito da parte autora à equiparação salarial desde a vigência da Lei Estadual 3.687/2009, “concedeu equiparação de vencimentos com o cargo com remuneração superior, para período em que não há lei prevendo tal equiparação. Vale dizer, o acórdão concedeu aumento de remuneração por decisão judicial com base no princípio da isonomia, o que encontra óbice em dispositivos constitucionais” (Doc. 22, fl. 6).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) é inadmissível o apelo extremo fundado em violação à Súmula Vinculante, pois essa hipótese não se encontra nos permissivos constitucionais do art. 102, III, da CF/1988; e (b) quanto à alegada violação ao art. 37, XIII, da CF/1988, a pretensão recursal encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 26).



    No Agravo (Doc. 30), o Estado refuta a incidência dos mencionados óbices de admissibilidade.



    Na sequência, o Eminente Min. LUIZ FUX, então Presidente desta CORTE SUPREMA, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 315 da repercussão geral (Doc. 37).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência daquele Juízo determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para adequação ao Tema 1126 da repercussão geral (Doc. 42, fl. 26), oportunidade em que foi dado provimento parcial ao recurso para “afastar a condenação relativa ao período anterior à edição da Lei Estadual nº 4.834/2016” (Doc. 42, fl. 41).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 42, fl. 39):



    “EMENTA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECUSO INOMINADO — EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR — DIREITO À REMUNERAÇÃO — RECONHECIDO — TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL — JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA AFASTAR O PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N° 4.834/2016 — Embargos parcialmente acolhidos em juízo de retratação”.



    Na sequência, o ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL requereu a remessa dos autos a esta CORTE SUPREMA, para análise do apelo extremo, “tendo em vista a resistência em adotar o Tema 1126 em sua íntegra” (Doc. 42, fl. 46).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada em face do Estado do Mato Grosso do Sul em que a parte autora requer “seja julgado procedente o pedido (...) para que seja declarada a equiparação entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, determinando o pagamento pelo requerido, em definitivo e de uma única vez, as diferenças salariais entre os cargos, bem como todos os seus reflexos, devidamente acrescidos de juros de mora e correção monetária referente a todo período retroativo à propositura da ação” (Doc. 1, fl. 9).



    O Juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à equiparação salarial desde a data da Lei Estadual 3.687/2009, respeitado o prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda (Doc. 10).



    Essa decisão foi mantida pela Turma Recursal, ao fundamento de que “diante do reconhecimento da equiparação salarial pela Lei Estadual 4.834/2016, os servidores fazem jus às diferenças devidas desde a criação dos cargos por meio da Lei Estadual nº 3.687/2009 quando se iniciou a divergência dos vencimentos” (Doc. 14).



    Todavia, conforme acima narrado, o Juízo de origem, em adequação ao Tema 1126 da repercussão geral, exerceu juízo de retratação parcial, para “afastar a condenação relativa ao período anterior à edição da Lei Estadual nº 4.834/2016 (Doc. 42, fls. 40-41).



    A Lei Estadual 4.834/2016, do Estado do Mato Grosso do Sul, autorizou o Tribunal de Justiça local a proceder ao enquadramento e pagamento de vencimentos dos cargos de Analista Judiciário nos mesmos moldes previstos para o cargo de Técnico de Nível Superior. 



    No que se refere ao período anterior à vigência da referida norma local, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 1.278.713 (Tema 1126, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/2/2021), julgado sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016 .



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    Dessa forma, o acórdão recorrido, ao afastar o direito à equiparação salarial no que se refere ao período anterior à edição da Lei Estadual 4.834/2016, observou o referido paradigma de repercussão geral. 



    Quanto ao período posterior à edição da referida norma local, não houve qualquer insurgência do ente público nas razões do RE. Tanto que após a decisão do Juízo de origem que afastou a equiparação no período anterior à vigência da Lei Estadual 4.834/2016 (Doc. 42, fl. 41), o Estado do Mato Grosso do Sul apenas se manifestou requerendo a remessa dos autos a esta CORTE SUPREMA, ao fundamento de que “houve resistência em adotar o Tema 1126 em sua íntegra” (Doc. 42, fl. 46). Todavia, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar de que maneira o Tema teria sido aplicado de forma incompleta. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente